Tribunal: TJMT
Processo: 0004221-81.2012.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004221-81.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ROSA DIAS - CPF: 430.104.311-04 (APELADO), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO), VILMAR MATHIAS - CPF: 035.243.671-94 (APELANTE), SELVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 332.056.479-04 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), VILMAR MATHIAS - CPF: 035.243.671-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO - CPF: 723.133.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM ADQUIRIDO DE QUEM NÃO É POSSUIDOR – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO COMPRADOR/APELANTE – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO NULO – POSSE INJUSTA E CLANDESTINA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera detenção do 1.º possuidor que transferiu a posse para o Apelante não é apta a gerar direito sobre o imóvel, eis que eivada de mácula em virtude da clandestinidade.

2- Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral. Na hipótese, não há provas de que o corréu não era detentor e sim possuidor do imóvel objeto do litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Selvino Pereira da Silva
em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Marcelo Rosa Dias
em desfavor do Apelante e de
Vilmar Mathias
.

Os pedidos foram julgados procedentes, com a ordem de reintegração do Apelado na posse do imóvel denominado Rancho Marcelo Máquinas, Lote n.º 56, em Sinop-MT; de conseguinte, o Apelante foi condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas suas razões recursais, o Apelante alega que o Recorrido não comprovou os requisitos exigidos pelo artigo 561, do CPC, para o acolhimento dos pedidos iniciais.

Aduz que a posse, o esbulho e a data da perda da posse devem ser comprovados por meio de prova testemunhal e não por “documentos unilaterais”.

Argumenta que os documentos de cessão de posse foram forjados pelo Apelado e confeccionados no final de 2009, motivo pelo qual não se prestam para provar a posse da área rural, já que no início de 2009 o corréu Vilmar Mathias estava na posse do imóvel denominado de Lote 56. Ou seja, argumenta que o Recorrido
“forjou os documentos com o fim de demonstrar sua posse 'legitima' sobre o imóvel rural.”

Contrarrazões no Id. 136562736.

Diante da juntada de documentos com a peça de defesa, o Apelante foi intimado para sobre eles se manifestar.

Manifestação do Recorrente no Id. 152901181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em resumo, o Recorrido Marcelo Rosa Dias ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em desfavor de Vilmar Mathias e do Apelante, sob o argumento de que, em setembro de 2011, contratou o primeiro Requerido para prestar serviços em imóvel rural no qual exercia posse, com área de 72,00 hectares, denominado Rancho Marcelo Máquinas.

Alegou que tomou conhecimento de que Vilmar Mathias estava furtando madeiras em torno da reserva legal e, assim, rescindiu o contrato de trabalho e o dispensou.

Argumentou que contratou outra pessoa para o trabalho; porém, decorridos poucos dias, Vilmar Mathias, acompanhado de outras pessoas, retirou o novo funcionário da terra e ali permaneceu.

Sustentou que, se não bastasse Vilmar Mahias ter esbulhado a terra, promoveu Reclamação Trabalhista em seu desfavor (do Autor/Apelado).

Conforme se extrai da Pág. 4, do Id. 136562717, em 10/05/2011, Vimar Mathias cedeu os direitos do imóvel para o Apelante Selvino Pereira da Silva pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Vimar Mathias foi excluído da lide.

Conforme relatado, o pedido possessório foi julgado procedente e o Apelante condenado ao pagamento das verbas de sucumbência.

Nas razões recursais, reitera as teses expostas na Contestação.

Alega que o Recorrido não comprovou os requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC, para o acolhimento dos pedidos iniciais.

Aduz que a posse, o esbulho e a data da perda da posse devem ser comprovados por meio de prova testemunhal e não por “documentos unilaterais”.

Argumenta que os documentos de cessão de posse foram forjados pelo Apelado e confeccionados no final de 2009, motivo pelo qual não se prestam para provar a posse da área rural, já que no início de 2009 o corréu Vilmar Mathias já estava na posse do imóvel denominado de Lote 56. Ou seja, argumenta que o Recorrido
“forjou os documentos com o fim de demonstrar sua posse “legitima” sobre o imóvel rural.”

Antes de analisar as teses recursais, é pertinente registrar que durante o trâmite desta Ação, Antônio Alves Ferreira Filho opôs os Embargos de Terceiro n.º 0009723-98.2012.8.1.0015, alegando que, em 17/10/2011, adquiriu do Apelante Selvino Pereira da Silva o imóvel rural objeto desta lide.

Naquela demanda, sustentou os mesmos fatos aduzidos pelo Recorrente na defesa aqui apresentada.

Aquela Ação foi sentenciada com a improcedência dos pedidos do Embargante e o Recurso de Apelação desprovido, à unanimidade, por esta Câmara, em 08/06/2022.

Oportuna a transcrição de trechos do voto condutor (sem grifos no original):

Conforme narrado, o Apelante embasa o seu direito no Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios juntado no ID. 113261450 – pag. 24/25, no qual consta que a posse do Lote n.º 56, localizado no Bairro Katia, Gleba Celeste, com área total de 72ha, foi vendida por Vilmar Mathias a Selvino Pereira da Silva e que, posteriormente, este cedeu os direitos possessórios ao Apelante pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A despeito disso,
é fato incontroverso nos autos que o 1º vendedor da posse - Vilmar Mathias - não era possuidor legítimo da área em discussão, e sim empregado do Apelado, consoante ficou demonstrado na Ação Trabalhista em que Vilmar admitiu ter laborado para o Apelado até 26 de setembro de 2011, derrubando a tese de que a cadeia possessória do Apelante é legítima, mansa, pacífica e/ou de boa-fé. Na verdade, as evidências são irretorquíveis de que a posse do Apelante se deu de maneira clandestina
.

Por conseguinte, estes Embargos de Terceiro não podem ser acolhidos, já que está comprovado que a posse do Recorrente é manifestamente injusta.

Aliás, nem deveria ser tratada como posse, mas como mera detenção, nos termos do art. 1.208 do Código Civil: "Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

Com efeito, a mera detenção do 1º possuidor que transferiu a posse até alcançar o Embargante/Apelante não é apta a gerar direito sobre o imóvel, eis que eivada de mácula em virtude da clandestinidade.

Ademais, não há falar em boa-fé do adquirente, pois, analisando os contornos do caso

concreto, observa-se a sua falta de diligência ao entabular contrato de cessão de direito com quem não era proprietário/possuidor do bem ou procurador de quem exercia posse justa, mansa e pacífica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGANTE. PREFACIAL DE NULIDADE DO DECISUM. AVENTADO O CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. INACOLHIMENTO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a instrução probatória vindicada pelas partes se afigura inadequada a influenciar no convencimento do julgador, restando aplicável o julgamento antecipado do mérito. MÉRITO. SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO EM AÇÃO DIVERSA QUE RECONHECEU A PROPRIEDADE DO EXECUTADO. IMÓVEL ADQUIRIDO DE QUEM, DE FATO, NÃO ERA PROPRIETÁRIO. VENDA A "NON DOMINO" CONFIGURADA. POSSE INJUSTA QUE NÃO É APTA A GERAR DIREITO. MERA DETENÇÃO. NÃO VISLUMBRADA BOA-FÉ DO EMBARGANTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE EMBARGANTE E FILHO DO EXECUTADO, QUE É SEU IRMÃO, QUE NÃO POSSUI FIRMA RECONHECIDA, A FIM DE COMPROVAR A DATA DO PACTO, E TAMPOUCO INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE QUITOU O PREÇO AJUSTADO, MESMO APÓS CONTROVERTIDA A QUESTÃO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO COMPRADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE, MANTENDO-SE, POR COROLÁRIO, A PENHORA DO IMÓVEL. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE ÀS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA LITIGÂNCIA DESLEAL. EXCLUSÃO DA PENALIDADE QUE SE IMPÕE. "À míngua de elementos que evidenciem conduta desleal, contrária à probidade e prejudicial ao andamento do processo, presume-se a boa-fé, o que impede a imposição da penalidade insculpida no art. 81 do CPC". (TJSC. Apelação Cível 0317418-90.2015.8.24.0038, Relator: André Carvalho, Julgado em 02/04/2019, 6.ª Câmara de Direito Civil).

Convém registrar que o Verbete sumular n.º 84 do Superior Tribunal de Justiça somente seria aplicável a esta demanda se o Apelante tivesse adquirido o imóvel do verdadeiro proprietário/possuidor do bem.

Destarte, importante consignar que a rejeição destes Embargos de Terceiro decorre da própria argumentação exposta pelo Embargante, que sustenta que a sua posse decorre do compromisso de cessão de direitos possessórios firmado entre ele e o Sr. Selvino Pereira da Silva. Assim, não sendo o vendedor o real possuidor do imóvel, reputa-se sem força o contrato para os fins pretendidos.

Aquele Acórdão ainda não transitou em julgado; todavia, os mesmos fundamentos utilizados para a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da pessoa que firmou contrato de cessão com o Recorrente servem para manter a sentença proferida neste feito.

O Apelante alega que adquiriu a posse do imóvel de Vilmar Mathias; contudo, este último não exercia posse do imóvel.

A prova documental comprova, indene de dúvida, que o corréu foi contratado pelo Apelado para trabalhar em área rural de posse do Recorrido.

Aliás, na petição inicial da Reclamatória Trabalhista promovida por Vilmar Mathias em face do Autor/Apelado, ele próprio narrou que
“iniciou suas atividades no dia 25 de maio de 2010”
, que
“foi contratado para exercer as funções de tratorista, para trabalhar na fazenda de propriedade do reclamado”
, bem como que,
“no dia 26 de setembro de 2011, o reclamante foi comunicado que se encontrava demitido de forma imotivada”
.

Assim, diferente do que quer fazer crer o Apelante, há provas robustas da posse do Apelado, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

Conforme bem assentado pelo Julgador
a quo
, o Recorrido demonstrou que adquiriu a posse por meio de Escritura Pública de Direitos Possessórios, que edificou naquela área e que Vimar Mathias era seu funcionário quando cedeu os direitos possessórios que não detinha, para o Apelante.

De mais a mais, a Declaração do funcionário da empresa Colonizadora Sinop S.A, no qual afirma ter conhecimento de que, desde 2009, Vilmar Mathias é legítimo possuidor do imóvel denominado Lote 56, por si só, não comprova a posse daquele corréu.

Conforme a redação do parágrafo único do artigo 408, do CPC, quando a declaração contiver
“ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.”

Em outros termos, competia ao Apelante comprovar que, diferente do alegado e comprovado pelo Autor/Recorrido, Vilmar Mathias exercia legitimamente a posse do imóvel objeto desta demanda, quando lhe transferiu tais direitos (art. 373, II, CPC).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO E DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O EXERCÍDIO DA POSSE. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. OFENSA AO ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral
. 2. No caso dos autos a recorrente não comprovou a aquisição do imóvel e nem comprovou que tenha exercido a posse do imóvel. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AC: 00509874620148110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020). (sem grifos no original).

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023